Tribunal: TJES
Processo: 5016081-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016081-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADALBERTO ZARDO

AGRAVADO: GILBERTO ZARDO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO EXPRESSIVO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CAPACIDADE FINANCEIRA EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de embargos à execução que revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido de forma provisória e determinou o recolhimento das custas processuais. O agravante sustenta ser agricultor e afirma que a apreensão de produção agrícola e o bloqueio de ativos financeiros comprometeram sua liquidez imediata para arcar com as despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante comprovou situação de hipossuficiência econômica apta a justificar o restabelecimento do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante da existência de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira da parte.

Os autos demonstram que o agravante possui patrimônio de valor expressivo, consistente em imóvel rural, imóvel residencial e veículo automotor de elevado valor econômico.

As declarações de imposto de renda apresentadas referem-se a exercícios anteriores e não refletem adequadamente a situação financeira contemporânea da parte.

Em decisão anterior proferida em agravo de instrumento relacionado à mesma demanda originária, já havia sido reconhecida a incompatibilidade entre o patrimônio do agravante e a alegada hipossuficiência econômica.

A ausência de comprovação concreta da alegada precariedade financeira impede o deferimento do benefício da justiça gratuita.

O recolhimento das custas processuais na origem no valor de R$ 19.870,73 evidencia capacidade financeira para suportar as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

A realização de pagamento de elevado montante a título de custas processuais afasta a presunção relativa de pobreza jurídica invocada pela parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência econômica da pessoa natural possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos.

2. A existência de patrimônio relevante e a ausência de comprovação contemporânea da alegada precariedade financeira impedem a concessão da gratuidade da justiça.

3. O recolhimento de custas processuais em valor expressivo constitui elemento apto a demonstrar capacidade financeira incompatível com a alegação de miserabilidade jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.269.287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 0002873-77.2016.8.08.0045, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 18.02.2019, DJES 28.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016081-66.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ADALBERTO ZARDO

AGRAVADOS:
ESPÓLIO DE GILBERTO ZARDO E MARIA LUZIA TURETTA ZARDO

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADALBERTO ZARDO
contra a decisão que, nos autos dos embargos à execução de origem
, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares
, revogou o benefício da justiça gratuita outrora concedido provisoriamente e determinou o recolhimento das custas processuais
.

Postula, em síntese, a reforma do ato impugnado para que seja restabelecida a gratuidade da justiça originária
.

Fundamenta seu pleito na alegada hipossuficiência de recursos, argumentando ser agricultor e que a apreensão de sua produção agrícola (789 sacas de café conilon) e o bloqueio de ativos financeiros o privaram de liquidez imediata para fazer frente às despesas de um processo, cujo valor da causa supera a cifra de dois milhões de reais
.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito
.

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris
tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...)"
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Sob tal enfoque, observo que o agravante é qualificado como agricultor e, em que pese a alegação de hipossuficiência, os autos revelam que possui patrimônio de valor vultoso, consistente em imóvel rural e veículo automotor de luxo.

Ademais, as declarações de imposto de renda apresentadas não são contemporâneas à análise do pedido, referindo-se aos exercícios de 2022 e 2023, não refletindo sua capacidade financeira atual.

Acrescente-se, ainda, que em decisão proferida por este Relator nos autos do agravo de instrumento n.
5008150-46.2024.8.08.0000, envolvendo a mesma demanda originária, a pretensão de gratuidade de justiça da respectiva parte na esfera recursal foi indeferida, porquanto verificado que o agravante possui
"imóvel residencial avaliado em R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), bem como veículo no valor de R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais)"
.

Em situações como a verificada, este Sodalício tem entendido que a parte que não demonstra os elementos capazes de comprovar a alegada precariedade econômica não faz jus ao deferimento do benefício da gratuidade.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. INÉRCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1
Existindo nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o postulante não faz jus ao benefício pode o Julgador indeferir o benefício, observando o disposto no § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil
. 2 - O Apelante não trouxe elementos capazes de demonstrar sua hipossuficiência, mesmo depois de intimado para trazer aos autos documentos comprobatórios. 3 Recurso desprovido. (TJES; Apl 0002873-77.2016.8.08.0045; Quarta Câmara Cível Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida Julg. 18/02/2019; DJES 28/02/2019)

Reforçando de maneira indelével a higidez do entendimento adotado, sobreveio aos autos de origem informação de que o recorrente efetuou o recolhimento das custas processuais no montante expressivo de R$ 19.870,73 (dezenove mil, oitocentos e setenta reais e setenta e três centavos), conforme atesta o documento acostado no ID 90343381.

Ora, a efetivação de depósito de tal magnitude para o custeio das taxas judiciais, despida de qualquer demonstração de comprometimento ao sustento mínimo do devedor e de seu núcleo familiar, fulmina a tese recursal de miserabilidade jurídica, restando cabalmente infirmada a presunção relativa de pobreza pretendida.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)